Tribunal: TJMT
Processo: 1036491-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036491-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO BONADIMANN MACIEL - CPF: 036.786.120-83 (ADVOGADO), SADI NORO - CPF: 720.877.490-00 (AGRAVANTE), FORMAX AGROCIENCIA LTDA - CNPJ: 15.912.377/0001-94 (AGRAVADO), IGOR FABRICIO MENEGUELLO - CPF: 030.141.459-98 (ADVOGADO), RICARDO ROSSI SIGNOLFI - CPF: 071.102.719-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM IMPENHORÁVEL. MANUTENÇÃO DE AVERBAÇÃO DE PENHORA COMO MEDIDA COERCITIVA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE INSTRUMENTO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM
EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão que, embora tenha reconhecido a impenhorabilidade dos imóveis rurais, determinou a manutenção da averbação de penhora nas respectivas matrículas imobiliárias, a título de medida coercitiva para satisfação de crédito em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar se
: (i)
devem ser

revogados os

benefícios da justiça gratuita concedidos ao recorrente; e
(
ii
)
é admissível a manutenção da averbação de penhora sobre imóveis reconhecidamente impenhoráveis, como forma de coerção indireta ao devedor, ou se tal medida configura restrição indevida ao direito de propriedade e afronta à garantia constitucional da impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A agravada não produziu prova suficiente para afastar a
reconhecida
hipossuficiência do agravante, razão pela qual se mantém o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

4.
A
CR
, art. 5º, XXVI, e o CPC, art. 833, VIII, asseguram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela
família, como meio de tutela da dignidade, da subsistência e da função social da terra.

5
.
Reconhecida judicialmente a impenhorabilidade dos bens, impõe-se, como consequência lógica e jurídica, a liberação de qualquer ato constritivo, sob pena de esvaziamento da eficácia material da garantia constitucional.

6. A penhora constitui medida executiva típica expressamente regulamentada pelo CPC (
arts
. 831 e ss.), não se enquadrando como medida coercitiva atípica, razão pela qual não se aplica ao caso o Tema Repetitivo n. 1137 do STJ. Sua utilização inadequada, esvaziada de função expropriatória e mantida apenas como gravame registral, configura desvio de finalidade e afronta à garantia constitucional da impenhorabilidade.

7
.
O ordenamento já prevê, no art. 828 do CPC, a averbação premonitória como meio específico, típico e menos gravoso de dar publicidade à execução e prevenir fraudes, o que torna inadmissível a imposição de gravame sobre bem impenhorável.

8
.
A jurisprudência do STF (Tema
n.
961) reafirma o caráter absoluto da proteção constitucional à pequena propriedade rural,
sendo vedada qualquer restrição judicial que reduza sua eficácia, mesmo para fins de hipoteca voluntária, quanto mais para penhora judicial.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
conhecido e
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A declaração judicial de impenhorabilidade da pequena propriedade rural impõe o levantamento de quaisquer constrições incidentes sobre o bem, inclusive a averbação de penhora.

2. A manutenção indevida de averbação de penhora sobre bem declarado impenhorável, ainda
que com finalidade coercitiva, configura utilização inadequada de instrumento processual típico e afronta à garantia constitucional da impenhorabilidade, devendo ser substituída, se for o caso, pela averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC, medida específica, típica e menos gravosa.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5º, XXVI; CPC,
arts
.
98, 99, § 3º, 139, IV, 805, 828, 831 e ss., 833, VIII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, ARE n. 1.038.507/PR (Tema n. 961); STJ, REsp n. 1.774.660/RJ,
AgInt
no REsp n. 1.785.426/PB,
AgInt
no REsp n. 1.743.428/MG,
AgInt
no
AREsp
n. 1.089.437/MG,
AgInt
no
AREsp
n. 1.564.850/MG, Tema Repetitivo n. 1137, REsp n. 2.175.073/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por
SADI NORO
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto Alex Ferreira Dourado, da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da
Execução de Títulos Extrajudiciais
n. 1000669-42.2019.8.11.0049, movida por
FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA.
, acolheu a exceção de impenhorabilidade apresentada pelo executado, tendo em vista que os imóveis se enquadram como pequena propriedade rural e são efetivamente explorados pela família, determinando a cessação imediata dos atos de expropriação
sobre os imóveis
,
mantendo,
contudo,
o
registro das penhoras, sob o fundamento
d
e inexistir outros bens penhoráveis e com fito de compelir o devedor a cumprir a obrigação (id. 322795891).

Em suas razões recursais, o agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente dispensa de recolhimento do preparo recursal, apresentando para
tanto declaração
de hipossuficiência datada de 20/10/2022 (id. 322795894) e comprovantes de isenção de IRPF (id. 322795896).

No mérito, argumenta
haver contradição interna no
decisum
, na medida em que
reconhece o direito à
impenhorabilidade
,
mas nega sua principal
consequência

prática, que é a liberação do bem
. Defende que a permanência

d
a averbação de
penhora constitui, em última análise,
a conservação
de ato preparatório para uma expropriação
que o próprio
m
agistrado

declarou impossível de ocorrer
,
esvaziando o conteúdo da garantia constitucional da impenhorabilidade e transformando-a em mera declaração formal, desprovida de eficácia material.

Aduz que tal constrição registral cria embaraço artificial e ilegal ao seu direito de propriedade, sem trazer qualquer benefício prático à exequente ou à efetividade da execução.

Entende que a aplicação do art. 139, IV, do CPC foi equivocada no caso, já que o poder conferido ao magistrado não é absoluto e encontra limites intransponíveis na legalidade, na proporcionalidade e nos direitos fundamentais. Afirma que o emprego de medidas coercitivas atípicas é subsidiário, cabível apenas após o esgotamento dos meios

ordinários de satisfação do crédito, ressaltando a prematuridade da providência adotada.

Com essas considerações, requereu o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão da tutela de urgência recursal,
p
ara que seja expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de
Seberi
/RS,
determinando
o cancelamento das averbações de penhora que incidem sobre os imóveis
de matrícula n.
117 e
n.
11.046, em razão da decisão que reconheceu sua impenhorabilidade. No mérito,
postula

a
reforma da
decisão
objurgada
,
com o consequente
levantamento definitivo das constrições registrais.

O recorrente foi
intimado
a comprovar sua condição de hipossuficiência,
mediante a juntada de
documentos devidamente atualizados, sob pena de indeferimento do pedido (id. 322890885).

Na sequência, o agravante se manifestou no sentido de ser microprodutor rural, cuja única fonte de renda advém da produção agrícola que realiza em sua pequena propriedade, declarada impenhorável nos autos originários e
que constitui
os únicos bens imóveis de sua titularidade (
id.
323789396). Anexa a
“Consulta Pública ao CGCTE RS” (
id.
323789399), talão de notas fiscais de produtor (
id.
323792850), declaração de hipossuficiência subscrita em 21/10/2025
(id.
323792852), registros de ausência de declaração de imposto de renda (
id.
323792851), ordem de bloqueio via
Sisbajud
(
id.
323792853) e certidão expedida pelo Ofício do Registro de Imóveis de
Seberi
/RS (
id.
323792854).

O p
leito
de atribuição de efeito suspensivo ativo
ao recurso foi
indeferido
, tendo sido concedidos
, no entanto,
os benefícios da justiça gratuita
(id.
323891353
).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pela denegação do pedido de gratuidade de justiça e desprovimento do recurso (id. 328935866). Posteriormente, apresentou manifestação complementar, na qual colacionou precedente do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
n. 2.175.073/PR) que corrobora a possibilidade de manutenção da constrição
registral
como medida coercitiva atípica, mesmo em se tratando de bem de família impenhorável (id. 330363863).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
)
–
IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em sede de
contraminuta
,
a

agravada
vindica o indeferimento
dos benefícios
da justiça gratuita
ao

recorrente
,
sustentando que este cultiva anualmente diversas lavouras e presta serviços com maquinário a outros produtores
,
o que, segundo afirma,
leva a crer
que
possui rendimentos suficientes para arcar

com as custas processuais
.

Sem razão, contudo.

Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa impossibilitada financeiramente de pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha condições econômicas para arcar com as despesas judiciais,
conforme
art. 98 do citado diploma legal.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para fins de obtenção de gratuidade da justiça, salvo existência de elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.
Tal
presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante
demonstração robusta
de que a parte possui recursos suficientes para arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família.

No caso em exame, embora
a
recorrid
a

refute a
condição de hipossuficiência
do agravante
,
não produziu qualquer prova apta a infirmar a presunção legal.

Deveras, o agravante apresentou declaração de
hipossuficiência
,
registros
de ausência de declaração de imposto de renda, talão de notas fiscais de produtor, certidão de inexistência de outros bens imóveis
além dos que são objeto da lide
e ordem de bloqueio via
Sisbajud
no importe de R$ 10,43, elementos que
, em conjunto,
evidenciam
su
a
condição econômica limitada
.

O simples fato de o recorrente desenvolver atividade agrícola em sua propriedade
-
que, aliás, constitui o próprio requisito para reconhecimento da impenhorabilidade
-
não é suficiente para afastar o benefício concedido, sendo necessária a demonstração concreta e inequívoca da alteração da situação financeira da parte beneficiária, o que não se observa no caso.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para que se promova a revogação do benefício já concedido, não basta a mera alegação de capacidade financeira da parte; faz-se necessária a produção de
elementos probatórios consistentes
que efetivamente afaste
m
a condição de hipossuficiência anteriormente reconhecida. Nesse sentido, confirmam os precedentes: REsp n. 1.774.660/RJ;
AgInt
no REsp n. 1.785.426/PB;
AgInt
no REsp n. 1.743.428/MG;

AgInt
no
AREsp
n. 1.089.437/MG;
AgInt
no
AREsp
n. 1.564.850/MG.

Assim,
RATIFICO

o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedido por ocasião da análise liminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA.

ajuizou
Execução de Títulos Extrajudiciais
em desfavor
de
SADI NORO
, objetivan
do o recebimento da quantia de R$ 60.819,96, decorrente das duplicatas mercantis n. 9895, n. 1504, n. 1505 e n. 1506, tidas como inadimplidas (id. 22996668, na origem).

No decorrer da demanda foi
deferida
a penhora
por
termo nos autos dos imóveis registrados nas matrículas

n. 117 e n. 11.046 do CRI da Comarca de
Seberi
/RS
,
nomeando o executado como
fiel depositári
o (id.
129178573
, na origem).

Intimado a se manifestar sobre as contrições (id.
179103824
, na origem), o requerido apresentou exceção de impenhorabilidade (id.
181861754
, na origem), tendo o Juízo
a quo
acolhido a pretensão nos seguintes termos:

“(...) A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXVI, estabelece que "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva".

O Código de Processo Civil, no art. 833, VIII, reproduz a proteção constitucional, declarando impenhoráveis "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família".

Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é necessária a demonstração cumulativa de dois requisitos: a) requisito objetivo: que o imóvel se enquadre como pequena propriedade rural (até 4 módulos fiscais); b) requisito subjetivo: que seja trabalhada/explorada pela família.

É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

Conforme documentação acostada aos autos, os imóveis penhorados possuem as seguintes características: a) matrícula n. 117: 13 hectares; b) matrícula n. 11.046: 18,3 hectares; área total: 31,3 hectares.

Considerando que o módulo fiscal do município de
Seberi
/RS corresponde a 20 hectares, os imóveis totalizam aproximadamente 1,56 módulos fiscais, enquadrando-se, portanto, como pequena propriedade rural.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 961, reconheceu que "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização".

O executado demonstrou de forma satisfatória que: reside no imóvel com sua família (Sra.
Laine
Terezinha Mayer e filhos Eduardo
Noro
e Julia
Noro
); possui inscrição estadual ativa como microprodutor rural (nº 134/1047021); desenvolve atividade agrícola (cultivo de milho, soja e trigo), conforme notas fiscais apresentadas; é contribuinte do Imposto Territorial Rural; a propriedade serve como fonte de sustento familiar (documentação em id. 181861787/
ss
/protocolo em sigilo pelo executado/dados fiscais).

Embora a exequente tenha questionado a veracidade das alegações do executado, especialmente quanto à residência no imóvel, as provas documentais e fotográficas apresentadas pelo executado demonstram de forma convincente tanto a residência quanto a exploração familiar da propriedade.

Considerando que o executado tem se furtado ao cumprimento espontâneo da obrigação e que foram esgotadas as medidas executivas típicas sem localização de outros bens penhoráveis, mantenho a averbação das penhoras como medida coercitiva ao pagamento da dívida, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Ante o exposto,

ACOLHO

a exceção de impenhorabilidade apresentada pelo executado, uma vez que o executado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, demonstrando que os imóveis se enquadram como pequena propriedade rural (inferior a 4 módulos fiscais) e são efetivamente explorados pela família.

Determino a cessação imediata dos atos de expropriação sobre os imóveis descritos nas matrículas n. 117 e 11.046 do Cartório de Registro de Imóveis de
Seberi
/RS.

Mantenho, todavia, a averbação das penhoras nas respectivas matrículas como medida coercitiva ao pagamento da dívida, considerando a ausência de outros bens penhoráveis e a necessidade de pressionar o cumprimento da obrigação.

Intime-se
a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, demonstre medidas concretas para garantir o prosseguimento da execução, tais como: indicação de outros bens do executado;
requerimento de pesquisas patrimoniais; outras medidas executivas cabíveis.

O descumprimento do prazo acima fixado implicará na suspensão da incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão para prosseguimento.
(...)”.
(id. 205015258, na origem).

Em face da
retrocitada
decisão o executado opôs embargos de declaração (id. 207980746, na origem), os quais foram assim rejeitados:

“(...) No tocante aos embargos de declaração, verifico que não procedem as alegações do embargante.

A decisão embargada não contém contradição. O reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis rurais não impede, por si só, a manutenção da averbação como medida coercitiva atípica, desde que observados os pressupostos legais.

O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado amplos poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento das ordens judiciais. A manutenção da averbação visa exercer pressão psicológica sobre o devedor, estimulando o adimplemento da obrigação.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer que o bem não pode ser expropriado e manter uma medida que, sem violar a impenhorabilidade, busca induzir o pagamento da dívida.

A alegação de erro material quanto ao esgotamento das medidas executivas não procede. Embora algumas pesquisas patrimoniais possam não ter sido realizadas, isso não constitui erro material determinante da decisão.

A manutenção da averbação se justifica pela situação concreta dos autos, independentemente de eventual realização de outras diligências, que poderão ser determinadas oportunamente conforme o desenvolvimento do feito.

A decisão embargada contém fundamentação suficiente quanto à aplicação da medida coercitiva. Foi considerada a ausência de outros bens penhoráveis conhecidos e a necessidade de pressionar o cumprimento da obrigação, o que atende aos requisitos do art. 139, IV, do CPC.

A rigor, verifica-se que o próprio executado sequer buscou garantir a execução.

A proporcionalidade da medida decorre do fato de que ela não viola a impenhorabilidade reconhecida, mantendo apenas uma averbação que, sem impedir o uso do imóvel para subsistência familiar, pode estimular a satisfação do crédito.

Os embargos constituem, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite por meio do presente recurso. O art. 1.022 do CPC delimita taxativamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, não incluindo o reexame de questões de mérito já decididas.

As alegações apresentadas não configuram obscuridade, contradição ou omissão passíveis de correção por embargos, mas discordância quanto ao conteúdo da decisão, matéria estranha à via eleita.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Sadi
Noro
(id. 207980746), mantendo integralmente a decisão embargada (id. 205015258).

Quanto à petição da exequente (id. 207995459),
esclareço
que foi atribuída visualização dos documentos juntados pelo executado a todas as partes habilitadas no feito, conforme se verifica no sistema processual.

Intimem-se as partes acerca desta decisão (
DJe
), renovando-se o prazo recursal.

A título de prosseguimento, no prazo de 15 dias,
manifeste-se
a parte exequente em termos de prosseguimento, indicando bens à penhora, ou, alternativamente, requerendo a suspensão por ausência de bens.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, renove-se a conclusão para deliberação. (...)”.
(id. 208018983, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso,
objetivando
a reforma do
decisum
,
a fim de que seja
determina
d
o
o
cancelamento das averbações de penhora que

recaem sobre os imóveis de matrículas n
.
117 e n
.
11.046 do CRI de

Seberi
/RS, restabelecendo a plena eficácia da garantia constitucional e a

integridade d
e seu
direito de propriedade.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se a manutenção da averbação de penhora sobre imóveis reconhecidamente impenhoráveis, como medida coercitiva, configura providência juridicamente adequada ou se, ao contrário, representa indevida restrição ao direito fundamental de propriedade e esvaziamento da eficácia da garantia constitucional da impenhorabilidade.

A Constituição
da República
, em seu
art
. 5º, inciso XXVI, estabelece proteção expressa à pequena propriedade rural trabalhada pela família, declarando sua impenhorabilidade para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva. Tal garantia constitucional foi reproduzida pelo legislador infraconstitucional no
art
. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, que arrola entre os bens impenhoráveis
“
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”
.

Essa proteção constitui garantia fundamental destinada a assegurar o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana e a subsistência do núcleo familiar dedicado à atividade agrícola. Cuida-se de instrumento de política agrária e de justiça social que visa impedir que a família rural seja privada de seu único meio de trabalho e moradia em razão de dívidas contraídas.

Na hipótese
, a decisão de primeiro grau reconheceu expressamente que os imóveis objeto da constrição se enquadram como pequena propriedade rural, totalizando aproximadamente 1,56 módulos fiscais, bem abaixo do limite de 4 módulos fiscais. Ademais, restou comprovado que o executado reside no imóvel com sua família e desenvolve atividade agrícola (cultivo de milho, soja e trigo), utilizando a propriedade como fonte de sustento familiar. Portanto, encontram-se presentes, de forma cumulativa, os requisitos objetivo (dimensão do imóvel) e subjetivo (exploração familiar) para o reconhecimento da impenhorabilidade constitucionalmente assegurada.

Ocorre que,
de forma contraditória
, a mesma decisão que declarou a impenhorabilidade dos bens e determinou a cessação imediata dos atos de expropriação
manteve a averbação das penhoras nas
respectivas
matrículas
imobiliárias, qualificando tal providência como medida coercitiva atípica destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, com fundamento no
art
. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Neste ponto,
vale

registrar
que se
encontra afetado para julgamento perante
o
Superior Tribunal de Justiça o Tema Repetitivo n. 1137, cuja questão submetida consiste em
“
definir se, com esteio no
art
. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos
”
.

No entanto, em que pese o Juízo de origem tenha qualificado a manutenção da averbação de penhora como medida coercitiva atípica, não se cuida, a rigor, de providência dessa natureza, uma vez que constitui ato constritivo expressamente regulamentado pelo Código de Processo Civil (
arts
. 831 e seguintes), integrando o rol de instrumentos típicos do sistema executivo brasileiro, de modo que o referido tema repetitivo não se aplica
ao caso
.

De todo modo, ainda que se admitisse, por hipótese, a qualificação da medida como atípica, a própria decisão que rejeitou os embargos de declaração reconheceu expressamente que
“
embora algumas pesquisas patrimoniais possam não ter sido realizadas, isso não constitui erro material determinante da decisão
”
. Tal assertiva confirma que não houve exaurimento dos meios típicos de satisfação do crédito, requisito essencial
tido como
pressuposto para
a
adoção de medidas executivas atípicas, que possuem
caráter
eminentemente subsidiário.

Assim, o
que o magistrado efetivamente fez foi utilizar instituto processual típico
-
a penhora
-
para finalidade diversa daquela para a qual foi concebido, esvaziando sua essência expropriatória e mantendo
-o
apenas como gravame
registral
.

Em verdade, a penhora constitui ato de afetação patrimonial que visa preparar o bem para futura expropriação, seja mediante adjudicação, alienação
judicial ou apropriação de frutos e rendimentos
, motivo pelo qual, s
em a
perspectiva
concreta de constrição útil à execução, a medida perde

sua finalidade precípua e razão de ser, transformando-se em providência desprovida de função jurídica válida.

Nesse sentir, a
o reconhecer a impenhorabilidade dos imóveis, o
J
uízo de origem declarou que tais bens
se
encontram fora do alcance do poder de expropriação para satisfação do crédito exequendo
, sendo certo que a
consequência lógica e jurídica imediata de tal reconhecimento deveria ser o levantamento completo de qualquer constrição incidente sobre os bens protegidos.

Manter a averbação de penhora significa, em última análise, conservar ato preparatório destinado a uma expropriação que o próprio magistrado declarou juridicamente impossível de ocorrer. Configura-se, assim, incoerência lógico-jurídica que não pode subsistir no ordenamento, na medida em que esvazia o conteúdo da garantia constitucional da impenhorabilidade, transformando-a em declaração meramente formal, desprovida de eficácia material.

Outrossim,
o próprio ordenamento processual prevê instrumento específico para a exata finalidade pretendida pelo
J
uízo de
primeira instância
. O
art
. 828 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de averbação premonitória, mediante certidão de que a execução foi admitida,
“
para fins de averbação no
registro
de imóveis
”
, destinada precisamente a conferir publicidade processual e prevenir fraude à execução. O § 4º do referido dispositivo expressamente estabelece que
“
presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação
”
, demonstrando que o legislador conferiu a essa averbação exatamente a função preventiva almejada.

Nesse contexto, manter penhora sobre bem reconhecidamente impenhorável afronta o princípio da menor onerosidade ao executado (
art
. 805, CPC)
, pois se
existe medida típica, específica e menos onerosa para alcançar o objetivo pretendido (publicidade e prevenção de fraude), sua utilização é imperativa, vedando-se a providência mais gravosa que,
demais disso
, frustra garantia constitucional expressa.

Insta mencionar que a
agravada

invoc
ou
precedente do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
n. 2.175.073/PR)
que admite a possibilidade de decretação de indisponibilidade via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) sobre bem de família declarado impenhorável, como medida coercitiva ao pagamento da dívida.
Contudo, a situação tratada naquele julgado difere substancialmente da presente.

Isso porque, a
Corte Superior analisou especificamente a indisponibilidade via sistema CNIB, medida que, segundo a
ratio
decidendi

ali
fixada,
“
não impede a lavratura de escritura
”
e resguarda
“
os direitos de usar e fruir do bem
”
. Cuida-se de constrição de natureza e efeitos diversos da penhora tradicional, cuja averbação
registral
gera presunção de futura expropriação e obstaculiza
eventuais
operações de crédito essenciais à atividade produtiva rural.

À vista disso, e
nquanto a indisponibilidade via CNIB limita-se a dar publicidade à existência de demanda executiva sem impedir a celebração de negócios jurídicos, a penhora averbada na matrícula do imóvel cria embaraço efetivo ao exercício de faculdades dominiais, obstaculizando
o acesso a
financiamentos agrícolas e outras transações
necessárias
ao desenvolvimento da atividade produtiva.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral (ARE n. 1.038.507/PR, Tema
n.
961), fixou tese no sentido de que

“
é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”
,
consignando expressamente que “
a garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
”
.

Logo,
s
e nem mesmo a hipoteca voluntariamente constituída afasta a proteção constitucional, com maior razão não pode medida judicial
-
ainda que qualificada como coercitiva
-
manter constrição sobre bem impenhorável, especialmente quando o ordenamento oferece instrumento típico e menos gravoso para o fim pretendido.

Por certo, a efetividade executiva não autoriza o esvaziamento de garantias fundamentais. A utilização inadequada de institutos processuais típicos, ainda que sob o argumento de conferir efetividade à execução, encontra limite intransponível nas normas constitucionais, não podendo fragilizar proteção expressa à pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Portanto, a decisão recorrida, ao manter a averbação de penhora sobre bens declarados impenhoráveis, incide em vício insanável que vulnera os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade e, sobretudo, a garantia constitucional fundamental consagrada no
art
. 5º, inciso XXVI, da Constituição da República.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
SADI NORO
,

para determinar o imediato cancelamento das averbações de penhora
incidentes
sobre os imóveis matriculados sob os números 117 e 11.046 do Cartório de Registro de Imóveis de
Seberi
/RS, restabelecendo-se a plena eficácia da garantia constitucional, sem prejuízo de que a exequente requeira, se entender pertinente, a averbação premonitória prevista no art. 828 do Código de Processo Civil

ou outras medidas
reputadas
adequadas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025